Tribunal: TJSP
Processo: 2162905-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito, danos materiais e morais, obrigação de fazer – telefonia – ausente omissão, contradição ou obscuridade – embargos de declaração que pretendem a modificação do julgado – embargos de declaração rejeitados.